Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018341-45.2021.8.11.0000
PACIENTE: JORCELINO ALVES DE FREITAS
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
Vistos,
Cuida-se de ordem mandamental com pedido liminar, impetrado pelo advogado José Renato de Moraes, em favor de Jorcelino Alves de Freitas, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação penal N.U. 1001311-55.2021.8.11.0110, o mantem submetido a constrangimento ilegal.
Sobre os fatos, informa o d. impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/10/2021, pela suposta prática dos crimes: disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições de uso permitido, lesão corporal dolosa e ameaça, tipificados nos arts. 15 e 14 da Lei 10.826/2003 e 147 e 129 do CP.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, baseada apenas na abstrata periculosidade do agente, sem qualquer fundamentação idônea, portanto, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, deixando de ser observado o disposto no inciso IX, do art. 93 da CFR, que determina que todas as decisões devem ser fundamentadas.
Pondera que o paciente de fato responde por outro crime, porém teve sua liberdade condicionada ao comparecimento ao fórum daquela cidade, o que vem fazendo periodicamente, não havendo necessidade de sua prisão prévia, uma vez que reside no local da culpa, possui família e trabalho lícito.
Assevera, que transcorreram dez dias desde a prisão cautelar do paciente, e o Inquérito Policial ainda “não teve seu desfecho final”, configurando, assim, excesso de prazo.
Verbera que se fazem presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, neste particular, em razão da notória situação caótica do sistema prisional, apontando a superlotação, o risco de contágio da COVID 19 e suas variantes, as precárias condições das instalações, o ambiente insalubre, o constante risco de rebeliões e seus efeitos violentos para que se configure sério risco de que, com a demora no provimento requerido, o paciente venha a sofrer irreparável dano.
Acrescenta que o paciente possui saúde debilitada, sendo deficiente físico visual, e perdeu movimentos da sua mão esquerda.
Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, colocando-o imediatamente em liberdade e, caso seja necessário, condicionado ao uso de tornozeleira, ou que lhe seja concedido prisão domiciliar, tendo em vista o tratamento e comparecimento periódico ao médico; no mérito, pugna pela confirmação da ordem.
Requer, por derradeiro, a intimação do d. causídico, de todas as decisões proferidas nestes autos.
É o relatório.
Decido.
Cumpre relembrar que o habeas corpus constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do agente, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CFR e art. 647, do CPP).
Não resta duvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o Poder Judiciário não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
Tanto é assim que a CFR expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.
Ao que consta da decisão proferida em Audiência de Custódia (Id. n. 105232983), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifica-se que o magistrado a quo, ao analisar a higidez formal da peça flagrancial, quanto ao seu conteúdo material, homologou o APFD, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras preconizadas no art. 302, 304 e 306, todos do CPP; em seguida, constatou a necessidade de converter o flagrante em preventiva, justificando a prisão do paciente pela necessidade de garantir a ordem pública do pequeno Distrito de São José do Couto, bem como assegurar a conveniência da instrução processual e, sobretudo garantir a integridade física e psíquica das vítimas, por conta da gravidade em concreto da conduta perpetrada pelo paciente, restando assim explicitados:
“(...) no presente caso, observo que o custodiado atualmente encontra-se cumprindo pena, conforme antecedentes criminais juntados no ID.67038260, autos de cód. 20062166, verifico ainda que o custodiado responde por suposta prática de crime contra a vida. [NEGRITEI]
Analisando os fatos narrados pelas testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, constato a gravidade concreta do fato em razão da multiplicidade de vítimas e do emprego de arma de fogo, inclusive com disparos, segundo uma testemunha, realizado na direção de uma das vítimas.
Nesse sentido, entendo que as alegações da defesa quanto aos predicativos pessoais do custodiado (endereço certo e trabalho lícito) por si só não afasta a possibilidade da prisão preventiva. Ademais, quanto a alegação de lesões sofridas pelo flagranteado no sentido de que as vítimas também o teriam agredido, observa que o custodiado declarou durante a autoridade policial que no momento do fato houve apenas agressões verbais, assim, afasto por ora a hipótese de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.
Neste contexto, a fim de garantir a ordem pública do pequeno distrito de São José do Couto; a conveniência da instrução processual, eis que as vítimas foram ameaçadas de morte; bem como a garantia da integridade física e psíquica dos ofendidos, entendo serem insuficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão neste momento.” (Id. n. 105232983). (s.n.).
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como, indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, fundada especialmente na garantia da ordem pública, conquanto evidenciado que o agente, caso posto em liberdade, poderá a voltar a delinquir. E a existência de ação penal em curso é indicativo nesse sentido e cumpria pena sob condições se envolveu em novos eventos delituosos.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, mister se faz reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade, visando resguardar, em especial, a ordem pública, evitando a reiteração delituosa.
Impende ressaltar, ainda, que o fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, não inviabiliza a constrição provisória, já que não garante, por si só, que não irá reiterar os atos praticados e colocar a sociedade em risco, pois seus atos demonstram extrema periculosidade. Frise-se, ainda, que a condição pessoal não é absoluta e, por conseguinte, não prevalece sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, o que é o caso dos autos.
No tocante ao excesso de prazo, considerando que os prazos processuais não são absolutos e devem ser ponderados dentro do princípio da razoabilidade e conforme a complexidade do feito torna-se imprescindível as informações da autoridade ora apontada como coatora, para que, após o aporte destas aos autos, seja mais bem avaliado.
Nesse contexto, em sede liminar, não há constrangimento ilegal a ser sanado, revelando-se prudente aguardar as informações que hão de vir do juízo impetrado, bem como a manifestação ministerial para acurada análise do mérito pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro a medida liminar almejada.
Intime-se.
Requisitem as informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator